Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECEITA FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NÃO CONFIGURADO.
1. É certo que o sistema InfoJud não contempla pesquisa atualizada de Escrituração Contábil Fiscal. Todavia, a Instrução Normativa n. 2004/2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal, desobriga as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional de apresentar a escrituração, razão pela qual não se vislumbra, no caso concreto, a utilidade da medida pretendida.
2. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos configura medida excepcional. , “a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor” (Acórdão 1382307, 07259601320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.